Tribunal: TJES
Processo: 5017148-63.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017148-63.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELDER VIEIRA
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado do autos n° 5017148-63.2022.8.08.0035

Recorrente: HELDER VIEIRA

Recorridos:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA e BANCO ITAUCARD S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor/recorrente.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPEITA DE FRAUDE. TENTATIVA DE CANCELAR A COMPRA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

NARRA O AUTOR QUE ADQUIRIU UM ELEVADOR AUTOMOTIVO NO VALOR DE R$ 3.398,00 ATRAVÉS DA PLATAFORMA MERCADO LIVRE, UTILIZANDO O MERCADOPAGO COMO MEIO DE PAGAMENTO. APÓS A COMPRA, SUSPEITOU DE FRAUDE E TENTOU CANCELAR A TRANSAÇÃO, SEM SUCESSO. ALEGA QUE AS RÉS NÃO OFERECERAM SUPORTE ADEQUADO, DE MODO QUE SOLICITA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 20.842,00.

SENTENÇA
QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA JULGAR O CASO, DEVIDO À NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NOS ARTIGOS 3º, 10, 51, INCISO II DA LEI 9.099/1995 E ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO AUTOR, ARGUMENTANDO QUE O CASO NÃO POSSUI COMPLEXIDADE QUE EXIJA PERÍCIA TÉCNICA, INSISTINDO NA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA E JULGAMENTO DE MÉRITO, COM A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

EM
CONTRARRAZÕES
, AS RÉS MANTÊM OS ARGUMENTOS DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE, REITERANDO A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA E DEFENDENDO A MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

DA CONCLUSÃO:

A SENTENÇA PROFERIDA DESTACOU A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAR A ALEGADA FRAUDE NA COMPRA DO ELEVADOR AUTOMOTIVO, CONSOANTE O TRECHO A SEGUIR:

“Sem maiores delongas, pelas alegações da parte autora e pelas provas até então carreadas aos autos, concluo que se torna impossível atestar as hipóteses narradas pela parte autora. Situação essa que revela a manifesta complexidade da causa, posto que para dirimir todas as indagações, certamente é necessária a realização de um vasto conjunto probatório”.

TAL SITUAÇÃO, CONFORME EXARADO EM SENTENÇA, ULTRAPASSARIA OS LIMITES DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, QUE DEVE JULGAR CAUSAS DE MENOR COMPLEXIDADE, CONFORME DISPOSTO NO ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 3º, I, DA LEI 9.099/1995. A NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA VERIFICAR A ALEGADA FRAUDE NA COMPRA DO ELEVADOR AUTOMOTIVO JUSTIFICARIA A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. A COMPLEXIDADE DA PROVA TÉCNICA REQUERIDA NÃO SE COADUNARIA COM O RITO SUMÁRIO E DESFORMALIZADO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

A PRÓPRIA EXISTÊNCIA DA COMPRA E VENDA NA PLATAFORMA DA PARTE RECORRIDA É NEGADA POR ESTA, O QUE SE COADUNA COM O RELATO CONSTANTE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. NESTE, REVELA O AUTOR, ORA RECORRENTE, QUE MANTEVE CONTATO COM O VENDEDOR POR TELEFONE, FORA DO MARKETPLACE DO RECORRIDO, E QUE FORA EMITIDO BOLETO DIRETAMENTE PELO INDIGITADO FARSANTE. OS DIÁLOGOS MANTIDOS ENTRE ESSES E REPRODUZIDOS COM A INICIAL SUGEREM A MESMA CONCLUSÃO.

PORTANTO, A CONTROVÉRSIA NÃO SE CINGE À RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO POR TRANSAÇÕES CONCLUÍDAS POR SEU INTERMÉDIO, MAS À PRÓPRIA EXISTÊNCIA DE TAL NEGOCIAÇÃO VIA MERCADOLIVRE / MERCADO PAGO (SE ATUOU COMO INTERMEDIADOR DA COMPRA OU APENAS COMO MANTENEDOR DA CONTA DESTINATÁRIA DO VALOR PAGO VIA BOLETO). O PAGAMENTO DO BOLETO, A DEPENDER DESSA CLASSIFICAÇÃO, PASSA A TER CONTORNOS COMPLETAMENTE DIVERSOS, NO QUE CONCERNE AO FUNDAMENTO DA PRETENSA RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA AOS RÉUS.

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CUJA ALTERNATIVA, A RIGOR, SERIA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, MAIS PREJUDICIAL AO RECORRENTE. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, AUSENTE ESSA, SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)